Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-40.2020.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000292-40.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAZIEL ALVES DE SOUSA - CPF: 020.134.231-60 (RECORRIDO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000292-40.2020.8.11.0048 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUSCIMEIRA - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: NAZIEL ALVES DE SOUSA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUSOU ASSINAR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – FATO NÃO IMPUGNADO – EXISTÊNCIA DE FOTOS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser acolhido os pleitos iniciais, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos no valor de R$ 16.904,00 (dezesseis mil, novecentos e quatro reais) e de R$ 2.632,50 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos),
em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo por fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária de energia.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

2. Do pedido contraposto.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, em que informa que a recorrida se recusou a assinar, fato não impugnado pela recorrida,
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada pela concessionária, motivo pelo qual,
penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3º do art. 14 do CDC.

2.
Do pedido contraposto.

Com efeito, entendo que, merece ser acolhido o pedido contraposto, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento em favor da parte reclamada, da quantia de
R$ 19.536,50 (dezenove mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, para o fim de condenar a autora ao pagamento da importância de
R$ 19.536,50 (dezenove mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos),
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021